Tribunal: TJDFT
Processo: 0763033-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0763033-39.2019.8.07.0016 RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A RECORRIDO: GILVANA DE JESUS DO VALE CAMPOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 20908066) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federa que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CACHORRO DE ASSISTÊNCIA EMOCIONAL. CONSUMIDORA IMPEDIDA DE COLOCAR O CÃO NO COLO. PROPAGANDA DA EMPRESA AÉREA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DESGASTES QUE SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. DANO MORAL CARACTERIZADO E FIXADO MODERADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré face a sentença que julgou procedente em parte o pedido e a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais, uma vez que a parte recorrida foi proibida de viajar com seu cão de assistência emocional no colo, tendo cumprido todas as exigências da empresa aérea, a qual propaga o fornecimento do referido produto. Em seu recurso, a parte requerida pugna pela improcedência do pedido inicial, sob o fundamento de ausência de ilícito civil, alega que para manter a ordem e o bem dos passageiros e da própria consumidora, o cão viajou dentro do kennel, porque são analisados outros pressupostos para que o animal pudesse viajar no colo, sendo que não foram preenchidos. Subsidiariamente, requer a redução pelos danos morais, por ser demasiadamente alta e para não configurar o enriquecimento ilícito da parte. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16628663). Contrarrazões apresentadas (ID 16628669). III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). IV. Em que pese o argumento da parte recorrente de que o cão viajou dentro do kennel para manter a ordem e o bem estar dos passageiros e da consumidora, sob o fundamento de que ele não cumpria exigências para que pudesse viajar no colo, a parte ré não fez prova e não logrou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, nos termos orientados no art. 373, II, do CPC. V. A responsabilidade civil das companhias aéreas decorrente da má-prestação de serviços em voos domésticos é solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). VI. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o). VII. No caso, a consumidora foi proibida de viajar com seu cão de assistência emocional pelos comissários de bordo da aeronave, no entanto, possuía autorização da companhia aérea para fazê-lo bem como já havia feito outra viagem sem nenhum problema ou transtorno pela mesma companhia aérea, tendo preenchido todos os requisitos para tanto, conforme documentos apresentados (ID 16628592). VIII. Assim a parte recorrente não desincumbiu de provar suas alegações, não passando de meras suposições, o que impede de afastar a sua responsabilidade civil. Portanto, considerando o ocorrido, tal fato é caracterizador de falha na prestação dos serviços, impondo-se a reparação pelos danos causados, uma vez que não fez nenhuma prova em contrário. IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. X. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. Tem-se, assim, que avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade. XI. No caso dos autos, o dano restou circunscrito à esfera pessoal da vítima, sem que tenha ocorrido abalo na integridade física ou imagem social, e o montante arbitrado de R$ 3.000,00 está em conformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais. Conclui-se, assim, que o valor foi fixado em atenção às peculiaridades do caso concreto, inexistindo razão para que seja minorado. XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1266327, 07630333920198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. Alega a existência de omissão, para fins de prequestionamento, na análise da razoabilidade e proporcionalidade do valor condenatório. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. O Acórdão expressamente decide que: IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. X. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. Tem-se, assim, que avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade. XI. No caso dos autos, o dano restou circunscrito à esfera pessoal da vítima, sem que tenha ocorrido abalo na integridade física ou imagem social, e o montante arbitrado de R$ 3.000,00 está em conformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais. Conclui-se, assim, que o valor foi fixado em atenção às peculiaridades do caso concreto, inexistindo razão para que seja minorado. V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1288208, 07630333920198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 20908067 e 20908069). A recorrente sustenta violação ao art. 5o, LV, da CF/88, e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob o argumento de que o colegiado deixou de considerar as circunstâncias concretas do caso para a fixação da indenização a título de danos morais. Alega, ainda, ausência de comprovação dos danos suportados. Verifica-se que a questão de fundo apresentada, ao se questionar a razoabilidade e proporcionalidade do valor da indenização arbitrado, é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Quanto à suposta ausência de ato ilícito e de demonstração dos danos sofridos, ressoa claro que a recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, afrontando claramente a Súmula n. 279 do STF, assim como a pacífica jurisprudência da Corte Suprema. Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF